Tribunal: TJDFT
Processo: 0713950-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0713950-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ELETRONICA SPLITER LTDA - ME, KLEBER FRANCISCO DE ALMEIDA, JOVENITA FERREIRA DE SOUSA DE ALMEIDA, MOISES TABOSA DE CASTRO, JAQUELINE DA COSTA BUENO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão de ID de origem 122772490, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de SOLANGE JAQUELINE DA COSTA BUENO E OUTROS, que reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta de Moisés Tabosa de Castro. Todavia, proferida sentença que homologou o acordo entre as partes (ID 130102253, autos de origem), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 3 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora